Tribunal: TJDFT
Processo: 0734682-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. RENDA SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC, cabendo ao magistrado avaliar a condição econômica do requerente.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada caso existam elementos nos autos que evidenciem a inexistência de debilidade financeira.
5. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça a renda familiar bruta de até cinco salários mínimos, critério adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
6. No caso concreto, os documentos juntados aos autos não demonstram despesas extraordinárias e necessárias que respaldem a alegação do agravante que não pode arcar com a manutenção ordinária de seu núcleo familiar, de modo que não se verifica a alegada situação de hipossuficiência capaz de comprometer seu sustento próprio ou de sua família.
7. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não pode servir de amparo para que a parte litigue sem riscos, portanto, eventual condenação em honorários em valor elevado também não configura argumento apto à concessão da benesse.
8. Nos termos do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, artigo 3o, atualizado pelo Decreto n. 11.567, de 19.06.2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 2o. Decreto Presidencial n. 11.150/2022, art. 3o; Decreto n. 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070367, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 19/11/2025; Acórdão 2062666, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 29/10/2025; Acórdão 2057687, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 15/10/2025.